Tribunal: STF
Processo: RE 1559745
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 302, p. 7):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE DANIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA, EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO E AMEAÇADA DE EXTINÇÃO, DO BIOMA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A, C/C ART. 53, II, DA LEI N. 9.605/98) E DEIXAR DE OBSERVAR OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL, DESCUMPRINDO DEVER LEGAL A QUE ESTAVA OBRIGADO (ART. 68 DA LEI N. 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SUSCITADA PELA DEFESA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, POR TEREM OS DELITOS ATINGIDO ESPÉCIMES CONSTANTES NA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (PORTARIA MMA N. 443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 - ATUALIZADA PELA PORTARIA N. 300, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022, DO MESMO ÓRGÃO). ACOLHIMENTO. CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SUPRIMIDA QUE IMPLICAM A OFENSA A INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DEVE SER RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET, QUE VISAVA À REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. Encontrando-se caracterizada a ofensa a interesse direto e específico da União - por ter a conduta delitiva atingido espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente - atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) -, mostra-se devido o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, em atenção ao que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 23, VI e VII, e 109, IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) para que a competência para julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; b) o interesse específico da União não pode ser configurado por mera inclusão de espécie ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção; e c) da tese fixada no julgamento do Tema 648 da repercussão geral, extrai-se que é a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, que atrairia o interesse direto, específico e imediato da União, o que não ocorre no caso sob exame, que versa sobre destruição de vegetação nativa de exemplares das espécies da flora Araucária-angustifolia (Pinheiro brasileiro) e Ocotea porosa (Imbuia), mas sem qualquer indício de transnacionalidade do crime.



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação merece prosperar.



    1.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Federal para a causa nos seguintes termos (eDOC 302, p. 5-8):



    “Como se sabe, a competência da Justiça Federal é prevista no art. 109 da Constituição Federal, o qual, entre seus incisos, prevê que "Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" (inciso IV - grifou-se). 



    De igual forma, prevê a Carta Magna que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, incisos VI e VII). 



    Assim, a competência para o processamento e julgamento dos crimes que atentam ao meio ambiente incumbe, em regra, à Justiça Estadual, apenas se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que caracterizado interesse direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.



    (...)



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de crimes ambientais que envolvam ofensa a espécies da fauna e da flora que estejam incluídas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção - lista organizada pelo Ministério do Meio Ambiente -, estaria caracterizado o interesse direto e específico da União, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das citadas infrações.



    (...)



    E, mais especificamente quanto aos crimes ambientais praticados contra a flora envolvendo espécime vegetal incluída na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, extraem-se recentes e reiteradas decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando a competência do Juízo Federal - precedentes: CC n. 203.965, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/05/2024; CC n. 203.587, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/04/2024; CC n. 203.440, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 20/03/2024; e CC n. 203.436, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/03/2024.



    (...)



    Na hipótese em tela, cuidam os autos da apuração da possível prática dos delitos tipificados nos arts. 38-A c/c art. 53, inciso II, alínea "c", e art. 68, todos da Lei n. 9.605/98, por Odenir Seidel, por ter ele, em tese, danificado vegetação nativa, com o uso de trator esteira, incluindo, entre as espécies suprimidas, exemplares do pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia) e imbuia (ocotea porosa), previstos na Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente (atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) como espécies ameaçadas de extinção - caracterizando-se, portanto, o interesse direto e específico da União. 



    Assim, devido se mostra o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra para o processamento e julgamento do presente feito, devendo ser determinada a anulação da sentença recorrida, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal.



    Como se observa, a decisão da Corte estadual destoa da jurisprudência do STF, firmada no sentido de que a mera inclusão de espécie da flora na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção não é circunstância suficiente a atrair o interesse direto da União.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. COMPETÊNCIA – CRIME AMBIENTAL – LEI Nº 9.605/98 – JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES. No entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal, a competência para julgar o crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é da Justiça comum, porquanto o interesse da União seria apenas genérico ou indireto. Precedentes: Habeas Corpus nº 81.916-8 e Recurso Extraordinário nº 349.191-1. (RE 598.524 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,DJe 17.08.2011)



    O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558, consigna que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017).



    Aliás, no caso específico do julgamento do recurso extraordinário RE 835.558 (Tema 648 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais transnacionais, e fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.”



    Naquele julgamento, o leading case versava sobre o envio clandestino de animais silvestres para o exterior. Nas razões do recurso extraordinário, sustentava-se “a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou vice-versa”. Alegou o Ministério Público que crimes que ultrapassam as fronteiras nacionais, com exportação clandestina e ilegal de animais da fauna nativa evidenciam ofensa direta ao patrimônio da União, porquanto o controle de saída e entrada do país está relacionado à soberania do Estado brasileiro, atraindo a competência da Justiça Federal para julgar a causa, nos termos do art. 109, V, da Carta Magna. 



    Na manifestação sobre a repercussão geral, o ministro Luiz Fux assentou ser imprescindível o posicionamento do Supremo Tribunal Federal “quanto à transnacionalidade do delito evidenciar - ou não - interesse da União que justifique a fixação da competência da Justiça Federal, questão esta que não se relaciona somente com os crimes ambientais, mas com quaisquer delitos genericamente considerados que extrapolem os limites do território brasileiro, com repercussões internacionais, patenteando a relevância jurídica da matéria e a sua transcendência ao caso concreto” (grifei).



    Nesse contexto, a Corte reconheceu que os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União, no caso de condutas que ostentam a característica da transnacionalidade. Ou seja, a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88, atrai a competência da Justiça Federal (grifei).



    Assim, o reconhecimento da existência de interesse da União a justificar a definição da competência da Justiça Federal para o julgamento daquele feito diz respeito não apenas à proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, mas sobretudo à transnacionalidade do delito, frente aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.



    Desse modo, verifico que a decisão recorrida diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual se impõe o provimento do recurso.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito, e determinar o prosseguimento do julgamento da apelação pelo TJ/SC, superada a preliminar de incompetência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente